Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-55.2009.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001068-55.2009.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (EMBARGANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (EMBARGADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTABILIDADE DE EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou recurso de apelação em ação declaratória de nulidade de demissão com pedido de reintegração ao serviço público e indenizações trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à análise da redação original do art. 41 da CF/88 e do julgamento da ADI 2135 pelo STF, que supostamente garantiriam estabilidade ao embargante, empregado público celetista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de integração e esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório, obscuro ou com erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou com clareza a questão da estabilidade no serviço público, concluindo que esta é prerrogativa exclusiva de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo devidamente regido pelo regime jurídico estatutário.

5. O julgamento da ADI 2135 pelo STF ratificou a possibilidade de contratação de servidores pelo regime celetista, sem que isso implique reconhecimento automático da estabilidade própria do regime estatutário.

6. O conjunto probatório dos autos, especialmente a própria declaração do embargante e as anotações em sua CTPS, confirma o vínculo celetista incompatível com a pretensão de reconhecimento da estabilidade estatutária.

7. A reiteração de embargos declaratórios com argumentos semelhantes aos anteriormente apresentados evidencia o intuito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida pelo órgão julgador.

2. A estabilidade no serviço público é garantia constitucional exclusiva dos servidores estatutários ocupantes de cargo de provimento efetivo, não se estendendo automaticamente aos empregados públicos celetistas, ainda que admitidos por concurso público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2135.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no
0001068-55.2009.8.11.0044
opostos por
JOSIMAR LOULA FILHO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, havia negado provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando, em síntese, que: a) o acórdão contraria entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2135 e a Súmula 390 do TST; b) o julgado não considerou a redação original do art. 41 da CF/88, vigente à época de sua admissão, em 1989; c) haveria provas robustas de sua admissão por concurso público e permanência por período superior a três anos, o que lhe conferiria estabilidade; e d) sua demissão sem prévio processo administrativo disciplinar seria nula.

Requer, assim, a atribuição de efeito infringente aos embargos para reforma do acórdão, com seu consequente provimento e determinação de reintegração ao serviço público municipal.

Não há contrarrazões, conforme certidão de Id. 300361888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando os autos, verifico que
não assiste razão ao embargante.

De início, cumpre recordar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinados a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, ou ainda para corrigir erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, finalidades para as quais existem outros recursos próprios previstos no ordenamento jurídico processual.

No caso em apreço, o embargante pretende, sob o argumento de omissão e contradição, reabrir discussão acerca de matéria expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, qual seja, a
impossibilidade de reconhecimento de estabilidade
e c
onsequente reintegração de empregado público celetista
.

Não há omissão
quanto à análise da redação original do art. 41 da CF/88, tampouco quanto ao julgamento da ADI 2135 pelo STF. O acórdão embargado examinou com clareza a questão da estabilidade no serviço público, consignando expressamente que "a estabilidade é assegurada tão somente ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo devidamente regido pelo regime jurídico estatutário" (Id. 207016658, fl.05).

A conclusão do julgado baseou-se na análise do conjunto probatório, notadamente na própria declaração do embargante de que ocupava emprego público celetista de Auxiliar Administrativo
e nas anotações de sua CTPS
,
elementos que não se coadunam com a pretensão de reconhecimento de estabilidade exclusiva de servidores estatutários.

Quanto à alusão ao julgamento da ADI 2135 pelo STF, verifica-se que tal decisão, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, ratificou a possibilidade de contratação de servidores pelo regime celetista, sem que isso implique, por si só, o reconhecimento automático da estabilidade própria do regime estatutário. A decisão do STF não modificou o entendimento jurisprudencial acerca dos requisitos para aquisição da estabilidade no serviço público.

É importante ressaltar, ainda, que o embargante já havia oposto embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu seu recurso de apelação, utilizando fundamentos semelhantes aos ora apresentados, o que denota o reiterado intuito de rediscutir a matéria por via inadequada, valendo-se indevidamente do manejo processual já conhecido pelo nobre causídico (Id. 215933698).

Nesse contexto, fica evidente que os presentes embargos não buscam sanar vícios no julgado, mas sim obter uma nova decisão, com reforma do entendimento firmado pelo órgão colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025